Tribunal: TJDFT
Processo: 0726521-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726521-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAN ROCHA DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O JOAO DARCS FERNANDES COSTA, advogado do apelante WILLIAN ROCHA DA COSTA, em petitório de ID 40219061, pugna pela dilação do prazo, por três dias, para apresentar as razões recursais. Informa que a causa é complexa e que o pleito não acarretará prejuízo ao acusado, que está em liberdade. Além disso, afirma que “é portador de diabetes e vinha passando por sérios problemas de saúde que apenas agora normalizou”. Assim, considerando que o termo de interposição fora apresentado tempestivamente, DEFIRO o pedido de dilação de prazo para que o réu apresente as razões recursais em 03 (três) dias. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora